Tribunal: STF
Processo: Rcl 49283
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Itajaí/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Reclamatória Trabalhista 0001231-91.2020.5.12.0005, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Na inicial, o Município narra o seguinte:
    “[f]oi proposta ação trabalhista visando condenar o Reclamante ao pagamento da diferença de valores a título de adicional de insalubridade, no período de dezembro/2016 a novembro/2020, com fundamento no § 3º do art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/06, acrescentado pela Lei Federal nº 13.342/2016, a fim de que seja observada como base de cálculo da parcela o vencimento básico.
     A 4ª Câmara do TRT da 12ª Região proferiu acórdão, oportunidade na qual reformou a sentença de extinção do feito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho e determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da demanda, ressalvado o voto divergente do relator, que entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho, invocando como razões de decidir a Reclamação n.º 45881. 
    Em que pese ser cabível recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, não há óbice para apreciação da questão relativa à incompetência absoluta daquela seara, o que autoriza a interposição da presente reclamação, em virtude de o acórdão ter violado a autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADI 3395-MC/DF, c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como violado a decisão proferida na Reclamação 45.881, proposta pelo Município de Florianópolis, conforme se demonstrará a seguir.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “[n]o âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí, in verbis: 
    […]
    Portanto, em que pese a existência de previsão ou não de submissão às normas previstas na CLT, todos os servidores públicos do Município de Itajaí fazem parte do mesmo regime, qual seja, o regime jurídico único, de natureza administrativa. 
    Assim, no caso em comento, embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes.
    […]
    À vista disso, todas as ações que envolvam agentes e Poder Público devem ser propostas perante a Justiça Comum, porquanto a submissão às normas celetistas não afasta a natureza administrativa do vínculo firmado entre eles. .” (págs. 4; 5 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Ação Trabalhista nº 0001231-91.2020.5.12.0005, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Verifico que o processo originário, inicialmente, foi sentenciado sem julgamento do mérito e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    O ato reclamado mudou esta decisão e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em acórdão da qual destaco os seguintes trechos:
    “1.COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
    A autora requer a declaração da competência da Justiça do Trabalho para a análise e julgamento das lides que envolvam contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive quando firmadas com ente público (municípios). 
    Na sentença recorrida foi declarada a incompetência material da Justiça do Trabalho, considerando precedentes do STF no sentido de que a relação entre trabalhadores contratados pelo regime da CLT e os entes municipais possui natureza estatutário-administrativa. 
    Examino. 
    Nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. 
    No caso, a autora foi contratada pelo Município de Itajaí pelo regime da CLT, em 31-03-2010, na função de ‘agente comunitária de saúde’, na forma da Lei Complementar nº 91/2006, que, por sua vez, em seu art. 6º dispõe expressamente: 
    […]
    Conforme entendimento deste Colegiado, é competente esta Justiça Especializada para processar e julgar a lide entre agentes comunitários de saúde e o ente Municipal. 
    Em que pese já ter decidido em contrário em outros precedentes que envolvia municípios, o fiz em observância do julgamento do Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal na fundamentação da decisão proferida na Reclamação Constitucional n. 43213/SC: 
    […]
    Contudo, essa Câmara concluiu que o referido precedente não traduz posicionamento majoritário e pacífico do e. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, após a decisão acima transcrita, há nova manifestação em sentido oposto, consoante se extrai da leitura da ementa de decisão proferida em 17-05-2021 no bojo da Reclamação Constitucional n. 47.349, cuja relatoria coube à Exma. Ministra Rosa Weber: 
    […]
    E nesse norte, reconhecendo a competência dessa Justiça Especializada, foram inúmeros precedentes deste Colegiado: RO 0000715-83.2020.5.12.0001, julgado em 30-06-2021, de minha Relatoria, julgado por maioria; RO 0000796-15.2020.5.12.0039, julgado por unanimidade, em 30-06-2021, de relatoria do Des. Roberto Luiz Guglielmetto; RO 0001143-02.2020.5.12.0022, julgado por unanimidade em 16-06-2021, de relatoria do Des. Wanderley Godoy Júnior. 
    Ante a extinção do feito sem resolução de mérito e visando evitar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º do CPC. 
    Dou provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do presente feito, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do processo, como o Juiz de origem entender de direito. 
    ACORDAM os membros da 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO. No mérito, por igual votação, DAR-LHE PROVIMENTO, para nos termos da fundamentação, reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do presente feito, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do processo, como o Juiz de origem entender de direito. Custas indevidas, no momento. Intimem-se.”(págs. 2 e 3 do documento eletrônico 12 – grifos no original).
    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 
     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 48.858/SC, de minha relatoria; Rcl 48.791/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Este também foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que sintetizou na reclamação supra mencionada, que:
     “[...] a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.
    […] 
    A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.”
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator